Tribunal: TCU
Processo: 007.579/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos federais repassados por meio de convênio que tinha por objeto incentivar o turismo por meio de apoio ao evento "Réveillon de 2008".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE), ora em fase de Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Raimundo Guedes dos Santos, ex-prefeito do Município de Japurá-AM, contra o Acórdão 3220/2017-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fulcro nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com o art. 288 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. não conhecer do Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Raimundo Guedes dos Santos contra o Acórdão 3220/2017-TCU-Segunda Câmara , eis que não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade aplicáveis à espécie; 9.2. declarar, de ofício, a nulidade da citação empreendida por meio do Ofício 1.179/2016-TCU/SECEX-PB, de 4/10/2016 (peça 9) e dos atos processuais dela decorrentes, tornando insubsistentes, por conseguinte, os subitens 9.2 a 9.5 do Acórdão 3220/2017-TCU-Segunda Câmara , mantendo-se em seus exatos termos, de todo modo, o subitem 9.1 da aludida deliberação, por meio do qual foram excluídos da presente "relação processual o Sr. Raimundo Matias Barbosa (XXX.173.272-XX) e a empresa WSA Serviços, Comércio e Indústria Ltda. (07.288.667/0001-80) "; 9.3. encaminhar os autos para o gabinete do relator a quo , Ministro Marcos Bemquerer Costa, para as medidas de sua competência, nos termos do art. 176, inciso II, do Regimento Interno-TCU; 9.4. dar ciência desta decisão: 9.4.1. ao recorrente, Sr. Raimundo Guedes dos Santos; 9.4.2. ao Município de Japurá-AM, de modo a complementar informações que lhe foram encaminhadas em atendimento à Solicitação autuada como TC Processo 010.756/2017-5 ; e 9.4.3. à Procuradoria da República no Amazonas, fazendo remissão, no caso desse destinatário, ao Ofício 0970/2017-TCU/SECEX-PB, de 27/6/2017 (peça 37).